Tribunal: TJBA
Processo: 8049065-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049065-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCELINO FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FORNECIMENTO DE
FÁRMACOS PROCORALAN (5MG), RIVAROXABANA (20 MG), E COLCHICINA (0,5 MG)
.
PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA COM TROMBO EM CORONÁRIA.

MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SUS. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 6
FIRMADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA APENAS EM RELAÇÃO A
COLCHICINA.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS QUANTO AOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E DA INEFICÁCIA DAS OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS.

DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8049065-36.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

ESTADO DA BAHIA

e
como
agravad
o

MARCELINO FERREIRA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
JULGANDO PREJUDICADO o
Agravo Interno de id. 90297757
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA